Tribunal: TJMT
Processo: 1014935-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014935-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PRISCILLA APARECIDA LOTUFO BUSSIKI FUJIMURA - CPF: 712.676.111-20 (AGRAVADO), MARCOS KENITI FUJIMURA - CPF: 945.854.901-91 (AGRAVADO), J. A. B. F. - CPF: 085.443.691-03 (AGRAVADO), PRISCILLA APARECIDA LOTUFO BUSSIKI FUJIMURA - CPF: 712.676.111-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS KENITI FUJIMURA - CPF: 945.854.901-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), PRISCILLA APARECIDA LOTUFO BUSSIKI FUJIMURA - CPF: 712.676.111-20 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO AUTISTA – EQUIPE MULTIDICIPLINAR FORNECIDA PELA RECORRENTE – POSSIBILIDADE – PROFISSIONAIS CADASTRADOS E APTOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRATAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1014935-11.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO –
Id-217232162, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
n.º 1016753-06.2023.8.11.0041, ajuizada por
J. A. B. F. E OUTROS,
concluiu
por deferir o pedido de reconsideração a fim de notificar a ré para FORNECER em 5 dias AS 20 HORAS DE PSICOLOGIA – mais especificamente ao início IMEDIATO da acompanhante terapêutica, bem como, DEFIRO a manutenção da autora nas suas terapias, com sessões individuais e 1 hora cada, e devendo o mesmo ser encaminhado para as CLÍNICAS QUE O MENOR JÁ REALIZA TERAPIAS, diante da ineficiência/insuficiência comprovada da rede conveniada, sob pena de bloqueio SISBAJUD da íntegra do tratamento.

Alega que t
rata-se de demanda judicial proposta pela parte Agravada em desfavor da UNIMED CUIABÁ com o intuito de compelir a Recorrente ao fornecimento de tratamentos multidisciplinares, afastando cobrança de coparticipação.

Para tanto, a parte Agravada relata que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar com intervenções baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (modelo ABA) com psicólogo, atendente terapêutico-AT em ambiente de clínica, escola e domicílio:
20h semanais; Sessão de fonoaudiologia: 3h semanais (modelo ABA); Sessão de terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial: 2h semanais; Psicomotricidade: 2h por semana; Psicopedagoga: 3h por semana; Musicoterapia: 1h por semana.

Informa que vem realizando o tratamento, entretanto em carga horária inferior daquela solicitada pela médica assistente.

Nesse viés, aviou a presente demanda com pedido de tutela de urgência requerendo a concessão dos tratamentos vindicados nas cargas horárias indicadas, bem como o afastamento da cobrança de coparticipação. No mérito, requer confirmação da decisão liminar e condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Afirma a Agravante que, apresentado a contestação, demonstrou que não houve negativa e todos os tratamentos multidisciplinares, aos quais foram regularmente autorizados à beneficiária dentro da rede credenciada – fato reconhecido em sua petição inicial.

Afirma que inicialmente foi indeferida o pedido de liminar vindicado pela parte Agravada, todavia, em sede de pedido de reconsideração concluiu o Juízo
a quo
pelo deferimento da medida postulada, determinando a autorização do tratamento requestado, através de profissionais que já atendem a parte Agravada.

A parte Agravante solicitou administrativamente o fornecimento das suas terapias multidisciplinares exclusivamente nos prestadores específicos “Clínica Mundo Azul” (Psicologia ABA e Psicopedagogia) e “Espaço Sensorial” (Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Psicomotricidade e Musicoterapia).

Visando assegurar o atendimento em sua plenitude e ciente da inexistência de normativa que determine a cobertura com prestadores específicos, a Unimed Cuiabá autorizou todos os tratamentos na Clínica Multidisciplinar de Terapias Especiais da Unimed Cuiabá – local com plena capacidade para absorção integral da carga horária prescrita.

Assevera que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar a falha na prestação de serviços, especialmente considerando que em momento algum a Unimed Cuiabá se negou a prestar qualquer tipo de atendimento à Agravada.

Em síntese, está autorizada a carga horária integral prescrita no laudo médico, bastando que a genitora agende os atendimentos nos locais com capacidade de absorção e que possua compatibilidade de horários.

Sustenta que não há qualquer insurgência quanto à carga horária indicada, uma vez que os atendimentos foram autorizados conforme prescrição médica. No entanto, não há possibilidade de autorizar o tratamento em clínica particular quando a rede assistencial possui plena capacidade de atendimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-217509679.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-218396181.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pelo provimento do Recurso, para desobrigar a recorrente de custear o tratamento fora da rede credenciada, desde que haja profissionais credenciados.

para o fim de majorar a obrigação alimentar para 01 (um) salário mínimo vigente, acrescida de metade das despesas extraordinárias- Id-

229506682.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
concluiu
por deferir o pedido de reconsideração a fim de notificar a ré para FORNECER em 5 dias AS 20 HORAS DE PSICOLOGIA – mais especificamente ao início IMEDIATO da acompanhante terapêutica, bem como, DEFIRO a manutenção da autora nas suas terapias, com sessões individuais e 1 hora cada, e devendo o mesmo ser encaminhado para as CLÍNICAS QUE O MENOR JÁ REALIZA TERAPIAS, diante da ineficiência/insuficiência comprovada da rede conveniada, sob pena de bloqueio SISBAJUD da íntegra do tratamento.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, conclui o magistrado pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para o fim de
notificar a ré para FORNECER em 5 dias AS 20 HORAS DE PSICOLOGIA – mais especificamente ao início IMEDIATO da acompanhante terapêutica, bem como, DEFIRO a manutenção da autora nas suas terapias, com sessões individuais e 1 hora cada, e devendo o mesmo ser encaminhado para as CLÍNICAS QUE O MENOR JÁ REALIZA TERAPIAS, diante da ineficiência/insuficiência comprovada da rede conveniada, sob pena de bloqueio SISBAJUD da íntegra do tratamento.

O recurso deve ser provido, senão vejamos:

Isso porquê a Agravante, preocupada com o tratamento direcionado aos portadores TEA (autismo), no ano de 2023 criou uma unidade Multidiciplinar de Terapias Especiais, local esse ao qual é disponibilizado todo os tratamentos, que se diga, num único estabelecimento.

Resta evidenciado nos autos que a Agravante vem oferecendo equipe técnica e com experiência clínica para o atendimento de seus beneficiários.

O espaço oferece terapia, musicoterapia, jardim sensorial, casa terapêutica, psicóloga e outros profissionais aptos ao atendimento.

É certo que a parte Agravada foi previamente notificada sobre a criação do espaço e atendimento disponível a seus beneficiários, inclusive facultando o prazo de 30 (trinta) dias para a migração dos profissionais e clínicas.

Portanto, injustificado se faz a manutenção pela Agravante ao pagamento de profissionais não cadastrados à Recorrente.

Dentro disso, não se vislumbra ao caso em apreço qualquer ilegalidade praticada pela Agravante em proceder a negativa de autorização para o tratamento fora da sua estrutura, que se diga criada justamente com essa finalidade.

Outrossim, existem estudos sobre o vínculo terapêutico ao qual afirma que a troca de profissionais à pessoa autista é fato corriqueiro e necessário, inclusive ao desenvolvimento clínico.

Dessa forma, tem-se que inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

Logo, o que a Agravante propõe nada mais é do que a alteração do vínculo com os portadores de TEA com inúmeros profissionais e num único local.

No que se refere ao Agravado, muito embora se tenha laudo indicando dificuldade para criação de novos vínculos, inexiste no mesmo qualquer afirmação de impossibilidade de criação de vínculos com outros profissionais, tanto que criou afinidade com aqueles que atualmente lhe atende.

Assim, tem-se claramente que o tratamento do Agravado não será interrompido e sim adaptado a um novo ambiente com equipe multidisciplinar.

Insta consignar ainda que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Agravado é beneficiário prevê, de forma clara e inequívoca, que terá cobertura assistencial apenas o atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados a rede de atendimento do plano.

Outrossim, a criação do espaço multidisciplinar pela Agravante visa inclusive o seu soerguimento, já que é público e notório que a Recorrente vem passando por momento conturbados em sua finanças decorrentes de má gestões.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, revogando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024